Tribunal: TJBA
Processo: 8111050-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111050-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUCINEI BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos arts. 147-A, §1º, II, do Código Penal, e 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 25 dias-multa, e manutenção de medidas protetivas anteriormente impostas. 2. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo específico no descumprimento das medidas protetivas e por insuficiência de provas quanto à perseguição, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto. 3. Opinativo Ministerial pelo provimento parcial do apelo, para que seja promovida a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de perseguição (art. 147-A do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006); e (ii) saber se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser ajustado para o regime aberto, à luz do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. Autoria e materialidade devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e do filho, testemunho dos policiais militares e confissão parcial do réu, que admite ter se aproximado da residência da ofendida, lançando pedras no imóvel. 6. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas e demais elementos probatórios, possui especial relevância em delitos de violência doméstica, conforme orientação consolidada do STJ. 7. Comportamentos reiterados de perseguição e ameaças confirmam o dolo do agente e a violação consciente das medidas protetivas, cuja intimação restou comprovada. 8. Quanto ao regime inicial, a pena fixada (2 anos e 9 meses) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem a fixação do regime aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Ausência de fundamentação concreta para regime mais gravoso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena, mantida a condenação nos demais termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância na configuração de crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. Não demonstrado fundamento concreto para regime inicial mais gravoso, impõe-se a observância do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, fixando-se o regime aberto para pena inferior a 4 anos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, e 147-A; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 1001704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8111050-71.2023.8.05.0001, oriunda da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Jucinei Bispo dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença penal condenatória, alterando, tão somente, o regime de cumprimento de pena estabelecido para o aberto, na forma do art. 33, §2º alínea c, do Código Penal, nos termos do voto.